Tribunal: TJDFT
Processo: 0750807-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750807-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF Agravado: Acácio Valério da Silva Reis D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais contra o despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0716181-52.2017.8.07.0007, assim redigida: “Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelo exequente em que este se insurge contra a decisão que indeferiu a penhora de verba salarial, alegando que a decisão foi confusa, contraditória e omissa quanto à impenhorabilidade salarial, suspensão processual e reiteração de pesquisas via sistema. Em suas razões, contudo, o exequente não abordou situações condizentes com os vícios aventados. Apenas defendeu a possibilidade da penhora para o pagamento de honorários advocatícios, dada a natureza alimentar, ID 170506522. Quanto à suposta contradição, aduziu que estaria na afirmação feita na decisão de que o executado aufere renda líquida superior a R$9.000,00, o que, no seu entendimento, justificaria a penhora. Sustentou, ainda, a existência de contradição e omissão, porque os bancos de pesquisa foram indeferidos. Insurgiu-se quanto à suspensão prematura do feito, sem apontar, especificamente, vício. Destaco que a contradição atacada por meio do recurso em tela é aquela que se revela entre proposições inconciliáveis da sentença e não quando o julgado, no sentir de uma das partes, estiver "contraditório" a dado, a prova constante dos autos ou a seu entendimento, como sói ser o caso. Por outro lado, a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou da decisão prolatada. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, não basta apenas a menção a vícios. Os argumentos devem ser condizentes com as possibilidades legais. A falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Destaco que embargos de declaração não conhecidos não interrompem prazo recursal. Segundo o STJ, aliás, "deve-se firmar o entendimento de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). (STJ, EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 04/11/2016). Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o autor/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Arquivem-se os autos, conforme determinado. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53899957), em síntese, que requereu a penhora da quantia equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, o que foi indeferido pelo Juízo singular. Argumenta que diante da ocorrência de contradição na decisão aludida, interpôs embargos de declaração, com a finalidade de sanar o defeito indicado. Acrescenta que o recurso referido não foi conhecido pelo Juízo singular, ao argumento de que não foi verificado o preenchimento dos respectivos requisitos de admissibilidade. Sustenta que, a despeito da designação de "despacho" dada ao aludido ato judicial, trata-se, em verdade, de autêntico ato decisório. Aduz que ao interpor os embargos de declaração especificou claramente a contradição e a omissão que pretende ver saneadas. Acrescenta que o recurso aludido também é tempestivo. Assevera que não está demonstrado o caráter protelatório dos embargos de declaração, de modo que a multa aplicada pelo Juízo singular é indevida e merece ser afastada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja imediatamente a afastada a multa aplicada pelo Juízo singular em desfavor da agravante, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a expedição de ordem para que o Juízo singular promova corretamente o juízo de admissibilidade do recurso de embargos de declaração interposto pela recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 53899958 e Id. 53902659). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário tecer algumas considerações a respeito da natureza jurídica do ato processual impugnado. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra ato judicial denominado de “despacho” (Id. 176136236 dos autos do processo de origem) por meio do qual o Juízo singular inadmitiu os embargos de declaração interpostos pela ora agravante, bem como aplicou multa em seu desfavor, no montante correspondente ao coeficiente de 2% (dois por cento) do valor da causa. O Código de Processo Civil define em três espécies os pronunciamentos judiciais, senão vejamos: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.” No caso em análise, a despeito da designação adotada pelo Juízo singular, percebe-se que ato judicial impugnado é nitidamente decisório, tendo em vista que por seu intermédio foi inadmitido o recurso interposto pela recorrente, tendo sido ainda aplicada multa em seu desfavor. Assim, a despeito de ter sido o referido ato denominado de “despacho”, trata-se, em verdade, de decisão interlocutória passível de agravo, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESPACHO. QUANTUM DEBEATUR. EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS EM PODER DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. É cabível o manejo do agravo de instrumento contra pronunciamento judicial passível de causar prejuízo ao agravante, pois patente o seu conteúdo decisório, malgrado tenha sido denominado "despacho". 2. Nos termos do art. 524, § 3o do CPC, "quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência". Assim, e, em observância ao princípio da cooperação, deve-se manter o ato judicial que, em sede de liquidação de sentença, determina ao ente público a juntada aos autos das fichas financeiras dos substituídos a fim de se apurar o quantum debeatur. Isso porque, não restou demonstrado que a referida documentação pode ser obtida facilmente pelo sindicato. 3. Agravo de instrumento não provido”. (Acórdão no 1388185, 07071075320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021). (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DESPACHO. ATO JUDICIAL COM POSSIBILIDADE DE CAUSAR PREJUÍZO. NATUREZA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECORRIBILIDADE. 1. Independente do nome que se dê ao pronunciamento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório explícito ou implícito capaz de gerar prejuízo às partes. 2. A inafastabilidade ou indeclinabilidade da jurisdição e o devido processo legal são princípios de ordem constitucional que garantem ao cidadão o direito de ter os seus requerimentos analisados de forma fundamentada e em tempo razoável, de modo a evitar prejuízos de toda ordem. 3. A determinação de prosseguimento do feito sem que o d. Juízo analise de forma explícita questões suscitadas no curso do processo, notadamente a questão afeta à competência, gera para a parte uma situação de insegurança jurídica, consubstanciada na falta de prestação jurisdicional. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. Preliminar rejeitada.” (Acórdão no 1386584, 07260866320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021). (Ressalvam-se os grifos). Assim, o recurso interposto merece ser conhecido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que indique a possibilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ordem ao Juízo singular para que promova corretamente o juízo de admissibilidade do recurso de embargos de declaração interposto pela agravante. Também foi submetida à análise a correção da aplicação de multa em desfavor da recorrente. A análise dos autos do processo de origem evidencia que o Juízo singular proferiu decisão (Id. 169506890 dos autos do processo de origem), ocasião em que examinou os requerimentos formulados pela credora, ora agravante, bem como determinou o arquivamento provisório do processo. Diante desse contexto, a recorrente interpôs embargos de declaração (Id. 170506522 dos autos do processo de origem), com a finalidade de sanar a omissão ali apontada e a contradição alegadamente existente na decisão aludida. O Juízo singular, no entanto, não conheceu os embargos de declaração ao argumento de que não houve o preenchimento dos respectivos requisitos de admissibilidade. A esse respeito convém destacar os seguintes trechos da decisão referida: “Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelo exequente em que este se insurge contra a decisão que indeferiu a penhora de verba salarial, alegando que a decisão foi confusa, contraditória e omissa quanto à impenhorabilidade salarial, suspensão processual e reiteração de pesquisas via sistema. Em suas razões, contudo, o exequente não abordou situações condizentes com os vícios aventados. Apenas defendeu a possibilidade da penhora para o pagamento de honorários advocatícios, dada a natureza alimentar, ID 170506522. Quanto à suposta contradição, aduziu que estaria na afirmação feita na decisão de que o executado aufere renda líquida superior a R$9.000,00, o que, no seu entendimento, justificaria a penhora. Sustentou, ainda, a existência de contradição e omissão, porque os bancos de pesquisa foram indeferidos. Insurgiu-se quanto à suspensão prematura do feito, sem apontar, especificamente, vício. (...) Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, não basta apenas a menção a vícios. Os argumentos devem ser condizentes com as possibilidades legais. A falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. (...) Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados.” De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material no acórdão. O próprio art. 1022, inc. II, do CPC, define a omissão como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A contradição passível de correção por intermédio dos embargos de declaração, por sua vez, é de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos componentes do ato decisório recorrido. No caso em exame é possível observar que em suas razões recursais (Id. 170506522 dos autos do processo de origem) a ora recorrente indicou a omissão e a contradição que entendeu existente na decisão proferida pelo Juízo singular. Senão vejamos: “(...) a r. DECISÃO foi obscura e contraditória quanto à impenhorabilidade salarial, suspensão processual, bem como quanto à reiteração de pesquisas via sistema. (...) Ademais, é de suma importância registrar que a Decisão Embargada foi contraditória ao indeferir a gratuidade de justiça ao Embargado por auferir renda média líquida superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais) e possuir condição econômica e capacidade de arcar com os custos do processo, mas indeferiu a penhora salarial. (...) Dessa forma, a Decisão Embargada foi contraditória ao ratificar que o Embargado aufere renda média líquida superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais) e possui condição econômica e capacidade de arcar com os custos do processo, mas indeferiu a penhora salarial. (...) Desse modo, a Decisão Embargada foi contraditória e omissa ao não admitir pedidos de reiteração de consulta via sistemas disponíveis ao juízo, bem como condicionar à demonstração de modificação da situação econômica do devedor.” Note-se, ademais, que as contrarrazões manejadas pelo ora recorrido abordaram as questões suscitadas pela ora agravante nos embargos de declaração, com o intuito de evidenciar a inexistência da omissão e contradição apontada (Id. 173439432 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto verifica-se que foram expressamente apontados os defeitos eventualmente existentes na decisão proferida pelo Juízo singular, de modo que o não conhecimento do recurso de embargos de declaração, com os fundamentos anteriormente indicados pelo Juízo singular não merecem prevalecer. Em relação à multa aplicada pelo Juízo singular em decorrência da constatação de intuito protelatório na interposição de embargos de declaração pela recorrente, convém observar que a regra prevista no art. 1026, § 2o, do CPC, assim prevê: “(...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.” No caso em exame verifica-se que o Juízo singular aplicou a multa aludida sob o argumento de que os embargos de declaração foram interpostos “sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal”. Ocorre que a análise das razões recursais formuladas pela ora agravante evidencia que foram expressamente apontados os defeitos eventualmente existentes na decisão proferida pelo Juízo singular, como já foi destacado. Ademais, não houve reiteração de recurso com intuito protelatório, tendo em vista que os embargos de declaração em questão consistiram no único recurso interposto pela recorrente com a finalidade de sanar os defeitos apontados, de modo que não pode subsistir a multa aplicada pelo Juízo singular. Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pela agravante revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente no caso em exame, tendo em vista que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada mantém a aplicação de multa indevida em desfavor da agravante. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para afastar, imediatamente, a aplicação de multa em desfavor da agravante, em virtude de alegado intuito protelatório na interposição de embargos de declaração. As demais questões versadas no agravo serão objeto de deliberação pela Egrégia 2a Turma Cível. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator